Tribunal: STF
Processo: RE 1283174
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 90/91): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPACHANTE PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO A ADMINISTRADOR PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRENCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
    1- Despachante público que se aposentou antes do advento da EC nº20/98. Os despachantes públicos já haviam sido equiparados, para fins previdenciários, aos Técnicos de Administração, integrando o regime previdenciário gerido pelo IPERJ, atual RIOPREVIDENCIA.
    2- Lei n° 1.002/86, artigo 1º, que alterou a denominação da categoria funcional de “Técnico de Administração” para “Administrador”.
    3- Com o advento da EC nº20/98, os despachantes públicos passaram a ser vinculados ao Regime Geral da Previdência Social em razão de exercerem atividade de caráter essencialmente privado, já que somente os servidores ocupantes de cargos efetivos poderiam filiar-se ao regime previdenciário especial dos servidores públicos.
    4- Todavia, o artigo 3º da EC nº20/98 excepcionou a regra, garantindo o direito à aposentadoria pelo regime previdenciário especial dos servidores àqueles que já preenchiam os requisitos legais para aposentadoria à época da nova sistemática previdenciária.
    5- Apelante que preenchia os requisitos legais, fazendo jus a paridade com o cargo de administrador, face a excepcionalidade e ausência de cargo paradigma na atual estrutura da Administração Pública.
    6- Direito à revisão e pagamento dos atrasados.
    7- Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Prestação de trato sucessivo. Direito ao pagamento das diferenças devidas observando-se a prescrição quinquenal.
    8- Inversão dos ônus da sucumbência como consectário lógico do provimento do recurso.
    9- Incidência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com alteração da Lei 11.960/09, de forma que o valor devido seja acrescido de juros de mora contados a partir da citação e corrigido monetariamente a partir de cada parcela paga a menor, ambos até o efetivo pagamento.
    10-Isenção da autarquia estadual no pagamento de custas e taxa judiciária. Parte autora beneficiária da gratuidade de justiça que efetivamente não desembolsou estes valores.
    11- Honorários advocatícios fixados no percentual de 5% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 20, §4º do CPC, ressaltando que tal percentual não incide sobre as prestações vincendas nos termos da Súmula nº 111 do STJ.
    PROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 116 e eDOC 4, p. 1-6).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, XIII, e 169, § 1º, I e II, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 37 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 22):
    “Conforme se depreende dos autos, a questão trazida à apreciação dessa Corte é bastante simples: o autor objetiva a revisão/reajuste de seus proventos com base na remuneração recebida por ocupantes de cargo diverso do seu. Isto é, embora tenha se aposentado como Despachante, pretende o autor que sua aposentadoria seja revista com base na remuneração percebida por outro cargo: o de Administrador.
    (...)
      De fato, o artigo 37, inciso XIII, da Constituição da República veda, expressamente, a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF e por entender que a análise do recurso demandaria o exame de legislação infraconstitucional (eDOC 4, p. 78-84).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou a remessa à origem, tendo em vista a aplicação do Tema 315 da sistemática da repercussão geral (eDOC 7).
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ promoveu o retorno dos autos à Câmara de Origem, para eventual juízo de adequação ao Tema 315 do STF (eDOC 9, p. 1). A Vigésima Primeira Câmara Cível, todavia, manteve o julgado. Confira-se a ementa (eDOC 9, p. 3):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DESPACHANTE PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO A ADMINISTRADOR PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 592.317/RJ), COM FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE (TEMA 315), NO SENTIDO DE QUE “NÃO CABE, AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM A FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA”. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O RE 592.317/RJ. TEMA Nº 315 QUE NÃO SE AJUSTA À HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDAO EM SUA INTEGRALIDADE. “
    Diante da não retratação, a Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o extraordinário (eDOC 9, p. 11/12).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014 (Tema 315), após reconhecer a repercussão geral, conclui que não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia. Reproduzo a ementa desse julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, e ao contrário do que sustenta a parte recorrente, depreende-se que o Tribunal de origem não equiparou o cargo de despachante público com o de administrador, tendo em vista que tal equiparação já estava prevista na Lei 1.132/1987 (eDOC 3, p. 94). 
    In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do aresto proferido nos autos da apelação (eDOC 3, p. 94-97):
    “O autor se aposentou como despachante público pelo antigo IPERJ, atual RIOPREVIDÊNCIA, antes da EC nº20/98.
    Nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 1.132/87, o “Despachante Público” integrava o regime previdenciário gerido pela Autarquia, por ser equiparado ao de “Técnico de Administração”.
    Ressalte-se que a Lei n° 1.002/86, em seu artigo 1º, já havia alterado a denominação da categoria funcional de “Técnico de Administração” para “Administrador”.
    Com o advento da EC nº20/98, os despachantes públicos passaram a ser vinculados ao Regime Geral da Previdência Social em razão de exercerem atividade de caráter essencialmente privado, já que somente os servidores ocupantes de cargos efetivos poderiam filiar-se ao regime previdenciário especial dos servidores públicos.
    Todavia, o artigo 3º da EC nº20/98 excepcionou A regra, garantindo o direito à aposentadoria pelo regime previdenciário especial dos servidores àqueles que já preenchiam os requisitos legais para aposentadoria à época da nova sistemática previdenciária. Vejamos: 
    (...)
    Sendo assim, tendo o autor preenchido os requisitos antes do advento da EC nº 20/98, foi assegurada a sua aposentadoria pelo atual RIOPREVIDÊNCIA. 
    (...)
    Assim é que há de se reconhecer ao apelante, eis que preencheu os requisitos legais antes do advento da EC nº20/98, aposentadoria pelo atual RIOPREVIDENCIA, fazendo jus à paridade com o Administrador.” (grifos meus)
    Reproduzo, ainda, trecho do que ficou assentado pela Câmara de origem, quando da não retratação em relação ao Tema 315 do STF (eDOC 9, p. 9):
    “Não há, portanto, qualquer violação ao disposto no artigo 37, XIII da Constituição Federal no caso concreto, tampouco se tratando de hipótese de aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, porque o Poder Judiciário não está se imiscuindo em seara legislativa, mas sim dando efetivo cumprimento à ordem constitucional, garantindo ao servidor público um direito assegurado pela legislação infraconstitucional.” (grifos meus)
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 1.002/1986 e 1.132/1987). Portanto, a discussão referente ao preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria do ora recorrido pelo regime especial dos servidores públicos demanda a análise de fatos e provas, bem como revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1169606-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.03.2019). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1115060-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.09.2018). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do mesmo Código.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente